Tribunal: CARF
Processo: 10880.908753/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908753/2006-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.022 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/09/2003
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP,
conforme decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida na
sistemática dos recursos repetitivos e que deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF por força do
artigo 62-A do RICARF. A referida decisão do STJ também se aplica ao
crédito presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e em não conhecer da prejudicial de mérito e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908753/2006-54
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

De acordo com o termo de informação fiscal (e-fls 7 a 11) o contribuinte
apresentou Pedido Eletrônico de Ressarcimento e Declarações de Compensação —
PER/DCOMP requerendo ressarcimento e compensação de crédito presumido de IPI, ano
calendário 2003, apurado nos termos da Lei 10.276/2001, por matriz não contribuinte do IPI,
conforme abaixo indicado:

Em análise final do pedido de restituição o Despacho Decisório de e-fls 16 a 20,
concluiu, em síntese, que:
Na análise de documentos, foi verificado pela fiscalização que:
• O contribuinte exerce a atividade de produção de álcool e açúcar, tendo realizado
exportações de açúcar durante o ano-calendário de 2003 por meio de empresa
exportadora, tendo as mercadorias destinadas a essa empresa saído do estabelecimento
do contribuinte com o fim específico de exportação;
• O contribuinte apurou PIS/PASEP não cumulativo acompanhado de COFINS
cumulativo entre jan/2003 e dez/2003;
• O contribuinte apresentou DCP segregando receitas sujeitas à alíquota de PIS/COFINS
para efeito de crédito presumido a 3,65% a 3%. Todavia, foi apurado credito presumido
de IPI apenas em decorrência de receitas integralmente sujeitas ao regime não
cumulativo do PIS/PASEP, aplicando-se a alíquota de apuração de 3% (fl. 14);
• O contribuinte, apurou credito presumido de IPI em períodos compreendidos no ano-
calendário 2003 conforme Demonstrativos de Crédito Presumido de IPI (DCP)
apresentados. Todavia, o cotejamento realizado entre os DCP’s e os balancetes do
contribuinte, assim como as notas fiscais de insumos, demonstrou preenchimento
incorreto dos DCP's, tendo sido o crédito presumido reconstituído através dos
demonstrativos às fls. 12/13;
• O contribuinte utilizou nos, DCP’s, custo extremamente majorado, em face de terem
sido considerados custos decorrentes de aquisições de pessoa físicas, bem como de
outros custos não aplicados à produção. Para corrigir os cálculos, foram glosados todos
os custos decorrentes de aquisição de cana-de-açúcar da empresa Unialco Agrícola
Ltda. Foram aceitos, também custos decorrentes de energia elétrica e de insumos
químicos e minerais aplicados no processo produtivo.
• As exportações realizadas pelo contribuinte através de empresa exportadora,
registradas em balancetes, foram verificadas por amostragem, tendo sido constatada a
existência de memorandos de exportação expedidos pela empresa exportadora, notas
fiscais de saída com o fim específico de exportação, assim como outros elementos que
confirmam a efetividade das exportações, na forma registrada nos balancetes do
contribuinte.
• A análise dos maiores fornecedores pessoas jurídicas do contribuinte indicou que o
principal fornecedor, Unialco Agrícola Ltda, encontram-se na situação Ativa;
• Não foi identificada, durante o ano-calendário de 2003, utilização do crédito
presumido pelo contribuinte no Registro de Apuração do IPI de seu estabelecimento
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

industrial, tendo sido o crédito aqui tratado integralmente utilizado através de
DCOMP's;
• O crédito pleiteado pelo contribuinte foi reconstituído através do Demonstrativo de
Reconstituição do Crédito Presumido. Contudo, esse demonstrativo foi elaborado a
partir de receitas e custos acumulados extraídos de elementos contábeis e fiscais
apresentados pelo contribuinte, abrangendo até o 3o trimestre de 2003, uma vez que o
suposto crédito referente ao 4o trimestre de 2003 não foi pleiteado pelo contribuinte.
Em face do exposto, opinamos pelo reconhecimento parcial da legitimidade do
montante do crédito presumido de IPI solicitado, conforme demonstrativos de
reconstituição do crédito presumido à fl. 13, transcrito a seguir:

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que excluir
as aquisições efetuadas junto a pessoas não contribuintes do PIS e da COFINS, com base em
uma IN, seria ir contra a própria lei instituidora do crédito presumido, bem como assunto já
pacificado, conforme julgados que cita.
Nas e-fls. 101 a 102 o contribuinte esclarece que havia protocolado pedido de
desistência por equívoco, e requer o prosseguimento do feito.
A Delegacia Regional de Julgamento, negou provimento à Manifestação com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS
NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E DA COFINS.
As aquisições de insumos de pessoas físicas e cooperativas não contribuintes
do PIS e da Cofins, não se incluem na base de cálculo do crédito presumido
do IPI.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, o qual conclui com os seguintes
pedidos:
III — DO PEDIDO
(i) Determinar a ineficácia de cobrança em face da indicação incorreta do sujeito
passivo (CN 3).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

(ii) Determinar que a DRF respectiva, ajuste as bases de cálculo das contribuições da
COFINS, segundo o mandamento revisional de sentença judicial transitada em julgado,
nos termos da fundamentação e documentos supra.
(iii) seja meritoriamente declarada ilegal a cobrança do item 09 de cada uma das DARFs
emitidas, seja por ausência de vinculação formal quanto aos juros, seja pela ilegalidade
dos encargos de que trata o Decreto-Lei no 1.025/69, e
(iv) por derradeiro, vencidas as questões preliminares, tornar sem efeito a glosa parcial
ao sobredito pleito de ressarcimento, a fim de prosseguir com a análise o pedido de
ressarcimento de crédito de IPI, conferindo ao presente recurso, os efeitos de suspensão
de exigibilidade tributária, e à final, seja reconhecido o direito líquido e certo da
Contribuinte ao crédito tributário em questão; observando-se a homologação expressa
do aproveitamento dos créditos apropriados.
(v) Em sendo necessário, com fundamento no princípio da ampla defesa e do devido
processo legal, seja o julgamento convertido em diligência para a juntada necessários ao
deslinde do processo e de documentos determinações internas de correção dos atos
administrativos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidades.
Conforme já relatado o presente processo trata de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento e Declarações de Compensação, no qual o contribuinte requer crédito presumido
de IPI, apurado nos termos da Lei 10.276/2001. As declarações foram homologadas
parcialmente, sendo negado parte do pedido em razão do crédito ser relativo às matérias primas
ou os insumos adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
PRELIMINARES
Inicialmente o recorrente discorre sobre os pressupostos de admissibilidades e da
suspensão da exigibilidade tributárias, matérias que não carecem de maiores detalhamentos em
razão das disposições legais e posicionamento de praxe deste conselho. O Recurso preenche os
requisitos de admissibilidade e a suspensão da exigibilidade tributária decorre do art. 151, III1 do
CTN.
Outra questão debatida em sede preliminar é sobre eventual inconsistência
formal dos DARF’S de cobrança em razão da alteração de CNPJ do sujeito passivo que deixou
de ser o n.o 44.984.490/0001-83 e passou a ser o n.o 44.984.490/0004-26.

1 Artigo 151: Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

Assim alega o Recorrente:
RV - 02.3- Assim, por força do encerramento do estabelecimento da UNIALCO S/A
(Contribuinte) em São Paulo-Capital, todas as suas operações, gestão, administração e
único estabelecimento, passaram a concentrar-se na Estrada Vicinal Ângelo Zancaner,
Km 30, no Município e Comarca de Guararapes-SP, inclusive, alterando-se o CNPJ/MF
da Matriz para o no 44.984.490/0004-26 (vide Anexo II), extinguindo-se o cadastro
anteriormente sob o no 44.984.490/0001-83.
02.4- Neste sentido, mesmo que fossem devidos os valores lançados nas referidas
DARF's objeto da carta de cobrança ora impugnada, o seu recolhimento seria formal e
materialmente impossível, uma vez que o CNIDJ/MF lançado em cada DARF, perante a
própria Receita Federal do Brasil encontra-se em situação baixada desde 28 de agosto
de 2013, devendo as DARFs serem consideradas nulas, uma vez que houve um erro
formal quando do seu lançamento, inexistindo, assim, ausência de personalidade
jurídica para o cadastro apontado.
Evidente que as alegações são incabíveis e que é obrigação do sujeito passivo
informar suas alterações cadastrais à Receita Federal, a baixa do CNPJ não implica em extinção
da dívida tributária. Ademais, consta nos autos (e-fls. 120), sobre a alteração do encaminhamento
da cobrança ao novo endereço do contribuinte.
Alega ainda o recorrente sobre eventual nulidade do lançamento do campo 09 do
DARF que trata tão somente sobre os juros, sendo certo que a menção do DL – 1.025/69 não se
aplica ao presente caso. Logo o campo 09 dos DARF’s fazem referência apenas ao valor dos
juros legais em decorrência do débito ainda não ter sido quitado.
Por fim, alega a recorrente ainda em sede preliminar, “QUESTÃO PREJUDICIAL
SUPERVENIENTE. Vejamos:
O contribuinte alega ter ingressado com Mandado de Segurança em face da
UNIÃO FEDERAL, processo no 2004.61.00.007608-4 – 24a Vara Federal da Comarca de São
Paulo-Capital), com decisão que elimina a hipótese de incidência tributária da COFINS sobre
“outras receitas”, vejamos:
03- A Contribuinte valendo-se dos seus direitos constitucionais, impetrou Mandado de
Segurança em face da UNIÃO FEDERAL (Processo n0 2004.61.00.007608-4 - 24a
Vara Federal da Comarca de São Paulo-Capital), cujo objetivo, entre outros, foi a
declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo para o
recolhimento da COFINS, cuja sentença de primeira instância concedeu-lhe
parcialmente a segurança, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, em sede recursal, ajustou-se a decisão de Primeira Instância, porém,
mantida a parte dispositiva que elimina a hipótese de incidência tributária da COFINS
sobre "outras receitas", que assim dispôs:
(...)
RV - 04.1- Sintetizando tudo o quanto planilhado acirra e considerando a exclusão
vinculativa pela decisão judicial pela não incidência do PIS e COFINS sobre outras
receitas, apuraríamos novas bases para cálculo dos tributos a que se refere este processo
de cobrança, sendo os mesmos das competências 05 e 07/2003 demonstrados no quando
abaixo:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

05- Posto isto, à partir de uma análise sistemática entre a excludente contida em decisão
judicial transitada em julgado, necessário que, antes mesmo de adentrar no mérito
quanto a legitimidade do pagamento dos tributos via compensação tributária, sejam
excluídas as bases de cálculos objeto dos apontamentos acima, e em razão disto,
alterado o valor da contribuição propriamente dita; aliás, até por questão de correta
anotação contábil nos parâmetros da Contribuinte e da Receita Federal do Brasil. Nesse
sentido, requer a Vossas Excelências, que preliminarmente a análise de mérito, seja
julgada a questão incidental e prejudicial aqui invocada.
Conforme já mencionado, o presente caso trata de pedido de Ressarcimento e
Declarações de Compensação de crédito presumido de IPI, apurado nos termos da Lei
10.276/2001, assunto diverso do que foi julgado sobre o “alargamento da base de cálculo do PIS
e da Cofins”, bem como a elevação da alíquota destas contribuições, quer seja ainda sobre
compensação do que recolheu de acordo com a base de cálculo da Lei 9.718/98, matérias de
fundo do Mandado de Segurança mencionado, conforme destaques acima.
Observo que as citadas alegações além de ser uma inovação recursal, posto que
apresentadas pela primeira vez no processo, nada tem de identidade com a matéria meritória
deste contencioso administrativo e por essa razão deixo de conhecer dessa parte do Recurso
Voluntário.
Nesse sentido, rejeito as preliminares.
MÉRITO
O mérito trata da possibilidade de direito ao crédito presumido de IPI calculado
sobre aquisições de pessoas físicas, não contribuintes do PIS/Pasep e COFINS, sendo esse o
motivo das glosas efetuadas pela fiscalização, que a época se ancorava em normas e
interpretações no mesmo sentido do julgado.
Nesse passo, o julgador de piso, ao analisar as alegações do contribuinte
noticiando que haviam decisões favoráveis no judiciário, contudo sem efeitos erga omnes,
manteve o Despacho Decisório, alegando que:
(...)
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve
ser submetida ao crivo deste poder.
Quanto a jurisprudência citada na manifestação, não há como ser aplicado,
obrigatoriamente, ao caso em tela, o entendimento constante de ementas de decisões do
Conselho de Contribuintes ou do STJ, mencionadas pela interessada, visto não terem
efeito erga omnes. Cumpre esclarecer, portanto, que as decisões administrativas e
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

judiciais, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente aplicam-se
sobre a questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Quanto ao mérito, a Medida Provisória - MP n° 1.484-27, de 22, de novembro, de
1996, convertida na Lei n° 9.363, de 13, de dezembro, de1996, assim dispõe em seu
artigo 10:
Art. I° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará
jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados,
como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
complementares n's 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas
aquisições,
no
mercado
interno,
de
matérias-primas,
produtos
intermediários e material de embalagem para utilização no processo
produtivo. (Grifei).
Depreende-se da leitura de tal dispositivo legal que se trata de ressarcimento das
Contribuições para o PIS/Pasep/Cofins, incidentes sobre as aquisições, restando claro
que, para gozo do beneficio, é necessário que tenham incidido tais contribuições sobre
as aquisições e, portanto, que tenha ocorrido o fato gerador e o recolhimento das
contribuições pelos fornecedores e que, não ocorrendo tal fato, não há o que ressarcir,
sob pena de os produtores exportadores, que utilizarem insumos não gravados,
usufruírem em dobro do beneficio, ou seja, embora não arquem com o ônus das
contribuições, venham a receber o ressarcimento, como se tivessem arcado.
O entendimento ora exposto está explícito na Instrução Normativa-IN/SRF n° 23,
de 1997, que regulamentou o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei n° 9.363, de 1996, no seu art. 2°, parágrafo 2°, assim dispõe:
Art. 2°Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo anterior a
empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais.
§ 2 ° - O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade
rural, conforme definida no art. 2° da Lei n° 8.023, de 12 de abril de
1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção de bens exportados, será calculado,
exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS. (Grifouse).
Para reforçar a tese ora expendida, pode ser invocado o teor do Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP n° 139, de 22 de abril de 1996, com as seguintes letras:
O valor das matérias-primas adquiridas diretamente de pessoas físicas
que não são contribuintes da COFINS e PIS/PASEP não compõe a base
de cálculo do crédito presumido, com relação aos insumos utilizados na
fabricação de produtos exportados, pois nesse caso não há o que
ressarcir.
(...)
Ocorre que, contemporaneamente ao julgado da DRJ, houve alteração desse
entendimento no judiciário com efeitos de Repercussão Geral, vinculante a esfera administrativa,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

portanto. O REsp no 993.164-MG, representativo da controvérsia, pacificou a matéria nos
seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS∕PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363∕96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23∕97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL
AOS
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DE
FORNECEDORES
SUJEITOS
À
TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10∕STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
(ATO
NORMATIVO
SECUNDÁRIO). CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363∕96, não poderia ter sua aplicação
restringida por força da Instrução Normativa SRF 23∕97, ato normativo secundário, que
não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto legal.
2. A Lei 9.363∕96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS∕PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares no 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991,
incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda
a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior."
Indo além, para sanar qualquer dúvida acerca do assunto foi editada a súmula 494
do STJ, in verbis:
Súmula STJ na 494: O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Dessa forma restou superada a IN SRF No 23/97, utilizada pela DRJ, que negava o
crédito presumido sobre aquisições de insumos de pessoas físicas não contribuintes do PIS e da
COFINS, pois restou considerado que a referida norma extrapolava os limites impostos pela Lei
9.363∕96.
Cabe ainda destacar que embora o paradigma do STJ não faça referência expressa
ao regime alternativo de Crédito Presumido de IPI constante na Lei no10.276/01, a ele também se
aplica por tratar de matéria semelhante ao crédito criado pela Lei no 9.363/96.
Nesse sentido cito o acórdão n.o 3402-004.372, de relatoria do Conselheiro Pedro
Sousa Bispo, vejamos:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA
RESOLVIDA
PELO
STJ
EM
RECURSO
REPETITIVO.
REGIME
ALTERNATIVO DA LEI No 10.276/01. APLICAÇÃO.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP, conforme decisão definitiva do
SuperiorTribunal de Justiça (STJ), proferida na sistemática dos recursos repetitivos e
que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF por força do artigo 62A do RICARF. A referida decisão do STJ também se
aplica ao crédito presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01.
O relator discorreu ainda sobre a aplicabilidade do julgado nos dois regimes de
apuração, vejamos:
(...)
Segundo a referida decisão, a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por
isso, estão embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor exportador,
mesmo não havendo incidência na sua última aquisição. Sendo assim, a base de base de
cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados no
processo produtivo, sem condicionantes.
O fato de haver a incidência ou não na última fase na cadeia é irrelevante para o cálculo
do crédito presumido de IPI pois o produto rural adquirido carrega em parte do seu
custo o reflexo das contribuições incidentes em cascata de etapas anteriores.
Ademais, tendo o crédito presumido de IPI natureza jurídica de subvenção que visa
incrementar as exportações brasileiras, não há necessidade de provar a incidência das
contribuições para que uma aquisição de insumo integre o cálculo, sendo a sua
sistemática de apuração diferente, portanto, de restituição de contribuições.
(...)
Outrossim, dentro dessas premissas ainda é possível encontrar decisões neste
Conselho aplicando o julgado em questões aos casos que envolve o regime de apuração pela Lei
n.o 10.276/01 conforme destaques que faço abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2004
(...)
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
E COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA
RESOLVIDA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO.
De acordo com precedente do E. STJ submetido ao regime do artigo 543C do CPC
(REsp no 993.164), e aplicável ao processo administrativo fiscal por força do artigo 62A
do RICARF, o produtor exportador pode apropriar crédito presumido de IPI sobre
insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. MATÉRIA RESOLVIDA PELO STJ EM
RECURSO REPETITIVO. REGIME ALTERNATIVO DA LEI No10.276/01.
APLICAÇÃO.
O entendimento do STJ firmado no REsp no 993.164 aplica-se também ao crédito
presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01. Recurso voluntário
provido em parte.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.022 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908753/2006-54

(Acórdão 3403002.536, CARF, 3a Seção, 4a Câmara, Data da Decisão 22/11/2013)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI N° 10.276, DE 2001.
INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
O entendimento do STJ firmado no REsp no 993.164 aplica-se também ao crédito
presumido apurado pelo regime alternativo da Lei no 10.276/01. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS SELIC. RESP 1035846/RS. SÚMULA CARF No 154. É
cabível a atualização, pela taxa SELIC, dos valores objeto de pedido de ressarcimento
do crédito presumido do IPI no caso de oposição indevida, a contar a partir de 360 dias
da apresentação o pedido de ressarcimento (entendimento oriundo do RESP no
1035846/RS e da súmula CARF no 154).
(Acórdão 3002-001.103, CARF, 3a Seção, 2a Turma Extraordinária, Data da
Decisão 10/03/2020)
Dessa forma, concluo por afastar as glosas do crédito relativo às matérias primas
ou os insumos adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP e dar
provimento ao Recurso voluntário.
Diante do exposto, rejeito as preliminares, não conheço da prejudicial de mérito e
no mérito dou provimento ao recurso.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 263
DF CARF MF
Original